Tribunal: STF
Processo: RE 1434345
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado:
    PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RETORNO DOS AUTOS DA VICE-PRESIDÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA PELO STF - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE nº 664.335/SC (TEMA N° 555). TEMPO ESPECIAL. AGENTE PERICULOSO. ELETRICIDADE. EXPOSIÇÃO COMPROVAÇÃO. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO (EPI). ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE SUPREMA. JUÍZO DE RETRAÇÃO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DA TURMA. APELAÇÃO E REMESSA IMPROVIDAS. 1. Retorno dos autos da Vice-Presidência desta Corte para exame de eventual confronto entre o entendimento sufragado pelo Acórdão desta Turma e o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário ARE nº 664-335/SC (TEMA n° 555), sob o regime de Repercussão Geral, quando pacificou o seguinte entendimento: " I- O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial; II - Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria ". 2. É de se destacar que o julgado desta turma conclui que, no caso concreto, o uso de equipamento de proteção individual de trabalho ( EPI ), não retira o caráter nocivo ou agressivo à saúde ou integridade física do segurado, não podendo ser considerado como óbice ao reconhecimento da atividade insalubre ou perigosa. 3. O Plenário do egrégio STF, no julgamento da ARE nº. 664335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014 (Repercussão Geral), assentou que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde. Assim, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, o trabalhador não terá direito à concessão da aposentadoria especial. Nesse mesmo julgado, decidiu-se que em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. 4. Na hipótese, o acervo probatório demonstra que o autor laborou na Companhia Energética do Ceará - COELCE. Consta no PPP, e no Laudo Técnico, assinado por um Engenheiro de Segurança do Trabalho, que o demandante desempenhou suas atividades nas linhas e redes de distribuição de 4/5 energia elétrica (13.800 volts) realizando manutenção, operação e substituição de componentes do sistema elétrico de potência, dentre outras atividades, com exposição de forma habitual e permanente, não ocasional nem intermitente a eletricidade de intensidade superior a 250 Volts. 5. Não obstante o Perfil Profissiográfico Previdenciário tenha informado que o EPI foi eficaz, o Laudo Técnico concluiu que as atividades desempenhadas pelo demandante, com exposição a eletricidade de tensão acima do limite de tolerância, caracterizam-se como sujeita a risco por contato físico ou exposição a energia elétrica e seus efeitos, e que, mesmo com o uso do EPI, esse equipamento de proteção não elimina ou neutraliza a periculosidade do risco a que está exposto. 6. Nesse contexto, observa-se que o acórdão combatido está em consonância com as orientações firmadas pelo o Plenário do egrégio STF, no julgamento da ARE nº. 664335/SC, não merecendo, pois, readequação. Precedentes: (PROCESSO: 08025117620184058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL BRUNO LEONARDO CAMARA CARRA (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTO: 08/03/2022); (PROCESSO: 08066688320184058200, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVALHO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 12/04/2022). 7. Juízo de retratação não exercido, com a manutenção do julgamento que negou provimento ao apelo INSS e à remessa oficial.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 102, 195, § 5º, e 201, § 1º, da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Com efeito, resta evidente que o caso demanda o reexame dos fatos e provas (Súmula 279/STF) e da legislação infraconstitucional pertinente.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de maio de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.